Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil, Direito Econômico e Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito comercial. Cláusula resolutiva. Vencimento antecipado da dívida. Objeção de pré-executividade. Invocação de garantia complementar de parcela do saldo devedor. Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE (Resolução CDN-AD no 344/2020). Pretensão de acionamento da garantia em substituição ou de forma precedente ao aviamento do executivo. Faculdade do credor. Garantia complementar que enseja sub-rogação do SEBRAE no crédito perseguido. Acionamento prévio do FAMPE. Condição para manejo da execução. Inexistência. Nulidade de citação e Prescrição da pretensão executória. Questões Resolvidas. Superação. Preclusão. Repristinação. Formulação de Idêntica Pretensão. Impossibilidade. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Objetivo Teleológico do Processo. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Acórdão. Omissão e Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Pretensão aclaratória. Via inadequada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, na parte em que restara conhecido, negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em face de decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da citação de coexecutada, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, alternativamente, que se deliberasse acerca da garantia prevista na cédula de crédito comercial contratada entre as partes, com o fito de promover a quitação da dívida em execução.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e obscuridade a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de agravo de instrumento, preservando a higidez da decisão originariamente arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.